Tribunal: TJBA
Processo: 0000838-60.2008.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000838-60.2008.8.05.0223

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EVANISA CESAR DO REGO

Advogado(s)
:
PAULO PATRICIO SOBRAL SANTOS

APELADO: ANTONIO JOSE DO REGO

Advogado(s)
:
ARLEN JOSELMO BARROS LESSA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento nos incisos II e III do art. 485 do CPC, por abandono da causa. A parte apelante sustenta que a extinção processual é nula, pois não foi precedida de intimação pessoal, exigida por lei. Requer a anulação da sentença e o regular prosseguimento do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo por abandono da causa poderia ocorrer sem a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão processual no prazo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O art. 485, § 1º, do CPC exige, como condição para a extinção do processo por abandono, a prévia intimação pessoal da parte autora, conferindo-lhe prazo para suprir a omissão. 4. A ausência de intimação pessoal impede o reconhecimento válido do abandono da causa, inviabilizando a extinção do feito sem resolução do mérito. 5. No caso concreto, a autora não foi pessoalmente intimada para promover o andamento do processo, o que torna a sentença extintiva nula.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
6. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A extinção do processo por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC, exige a prévia intimação pessoal da parte autora, sob pena de nulidade da sentença. 2. A ausência dessa intimação inviabiliza o reconhecimento da inércia e impede a extinção do processo sem resolução do mérito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000838-60.2008.8.05.0223
, em que figuram como apelante EVANISA CESAR DO REGO e como apelada ANTONIO JOSE DO REGO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador(a) de Justiça